Tribunal: TJSP
Processo: 1032239-51.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Adesão a Programa Especial de Parcelamento do ICMS (PEP) e desistência da ação judicial ajuizada. Fixação dos honorários advocatícios no âmbito do acordo administrativo que impede o seu arbitramento também em sede judicial. Impossibilidade de exigência em duplicidade da verba honorária. Sentença reformada, apenas para afastar a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Adesão a Programa Especial de Parcelamento do ICMS (PEP) e desistência da ação judicial ajuizada. Fixação dos honorários advocatícios no âmbito do acordo administrativo que impede o seu arbitramento também em sede judicial. Impossibilidade de exigência em duplicidade da verba honorária. Sentença reformada, apenas para afastar a cobrança dos honorários advocatícios judicialmente fixados. Recurso provido.